Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704518-05.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: ALIS FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALIS FRANCISCO DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que citou em seu recurso artigos de Resolução e Súmula, somente para demonstrar que o acórdão combatido divergiu do entendimento do STJ. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a matéria debatida foi prequestionada, o que afasta o óbice dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Defende, ademais, a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não estar pacificada perante a Corte Superior, não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Por fim, assevera o afastamento dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula da Corte Suprema, ao argumento de que impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026